Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721862-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELITO FIEL PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, interposto por MANOELITO FIEL PINHEIRO contra a decisão proferida nos autos do Processo n.o 0718962-21.2024.8.07.0001, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, que declarou a sua incompetência para processar e julgar a ação. Em suas razões recursais (ID n.o 59648996), o agravante busca inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de suportar possível condenação em honorários sucumbenciais (caso reste vencido na demanda). Para tanto, anexa aos autos declaração de hipossuficiência e contracheques, além de laudo médico comprovando doença cardíaca grave. No mérito, o agravante alega que ajuizou ação de indenização de danos materiais contra o Banco do Brasil, sob o argumento de que, na condição de servidor público, não recebeu o valor correto referente ao benefício PASEP, instituído por lei em 1970. Sustenta que a decisão agravada contrariou o que estabelece o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Argumenta que o foro escolhido é o domicílio do réu, uma vez que a sede do Banco do Brasil é em Brasília-DF, não havendo que se falar em escolha aleatória. Defende que o artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil prevê a competência da sede do réu para o julgamento, aliado ao fato de que a parte autora também reside em Brasília, muito embora a agência onde recebe seus rendimentos e onde requereu seu extrato do PASEP seja em outra unidade da Federação. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, com a atribuição de efeito suspensivo, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o agravante busca a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de suportar possível condenação em honorários sucumbenciais (caso reste vencido na demanda). Para tanto, anexa aos autos declaração de hipossuficiência e últimos contracheques, além de laudo médico comprovando doença cardíaca grave. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência e os contracheques (ID n.o 60160770) gozam de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos principais, verifica-se que o agravante é militar da Marinha do Brasil (Segundo Sargento), auferindo renda liquida de aproximadamente R$ 7.900,00. É casado e possui dois filhos menores, além de estar acometido por doença cardíaca grave. Contudo, embora o valor bruto da remuneração não possa ser considerado módico, impõe-se observar as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Dito isso, é possível perceber a presença de vários descontos de empréstimos no contracheque do recorrente, que, aliados a outros elementos do processo, corroboram a hipossuficiência do agravante e a impossibilidade de, no momento, arcar com os honorários advocatícios (em caso de insucesso) e as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, inexistindo nos autos qualquer indício capaz de infirmar tal compreensão. Assim sendo, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. No que diz respeito ao pedido principal, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. Cumpre, inicialmente, destacar que o benefício denominado PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi concedido aos servidores públicos pela Lei Complementar n.o 26/1975, tendo o Governo Federal possibilitado o saque das cotas individuais, sendo o Banco do Brasil S.A. o agente pagador exclusivo dessas cotas. Observa-se que a gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída por lei. Logo, não se trata de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do banco agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte agravante e onde o agravado também tem agência (ou seja, em Brasília). Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 53 a competência territorial, vejamos: “art. 53. É competente o foro: (...) III – do lugar: (...) a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.” Dessa forma, considerando que é uma obrigação legal do Banco do Brasil, aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1666216, 07339398920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1 - É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). 2 - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1335559, 07333341720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJE: 05/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Deve ser aplicada a regra prevista no artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que o local onde está a sede da pessoa jurídica é o foro competente para as ações em que for demandada. Com base nessas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente feito, assim como o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador